Tribunal: TJSP
Processo: 0062755-51.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CRIMES DE FURTO SIMPLES E RESISTÊNCIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –– PENA DO FURTO REAJUSTADA – COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545 E TEMA 585, DO COL. STJ – RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES – REGIMES PRISIONAIS ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS

Ementa:
CRIMES DE FURTO SIMPLES E RESISTÊNCIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –– PENA DO FURTO REAJUSTADA – COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545 E TEMA 585, DO COL. STJ – RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES – REGIMES PRISIONAIS ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0062755-51.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AILTON
MANOEL DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, para redimensionar as penas, para 01 ano e 02
meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa (furto) e 02 meses e 21 dias de
detenção (resistência), mantida, no mais, a r. sentença.V.U, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062755-51.2016.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0062755-51.2016.8.26.0050
Comarca de São Paulo 8a Vara Criminal
Apelante: Ailton Manoel da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 25236
CRIMES DE FURTO SIMPLES E RESISTÊNCIA

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE
DE PROVAS NÃO ACOLHIMENTO AUTORIA E
MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
PENA DO FURTO REAJUSTADA COMPENSAÇÃO
ENTRE
A
REINCIDÊNCIA
E
A
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545 E
TEMA 585, DO COL. STJ RÉU REINCIDENTE E COM
MAUS ANTECEDENTES
REGIMES PRISIONAIS
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Ailton
Manoel da Silva contra a r. sentença de fls. 264/270, que o
condenou pela prática dos crimes previstos no art. 155, caput e art.
329, do Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade
de, respectivamente, 01 ano, 05 meses e 15 dias de reclusão, em
regime fechado, além de pagamento de 14 dias-multa; e 02 meses e
27 dias de detenção, em regime semiaberto.
Inconformado, recorre (fls. 284/293), pleiteando a
absolvição,
argumentando
com
a
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente, requer, em síntese, redução das penas e
abrandamento do regime prisional.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062755-51.2016.8.26.0050 -Voto no
3
296/304).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 315/322).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 94/95), no dia 26
de setembro de 2016, por volta das 22 horas, na Rua General
Raposo, no 124, Saúde, cidade e comarca de São Paulo, Ailton
Manoel da Silva subtraiu para si um aparelho celular Motorola
Moto G, em prejuízo da vítima Janaina Silva Carvalho.
Consta ainda que, na mesma data, horário e local
acima descritos, Ailton Manoel da Silva se opôs a execução de ato
legal, mediante violência exercida com uso de força física, a policiais
militares responsáveis pela sua abordagem.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls.
08/11), auto de exibição e apreensão (fl. 12) e demais elementos
probatórios constante nos autos.
De igual modo, demonstrada a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Em sede policial, o acusado optou pelo
silêncio; em Juízo, confessou a prática do furto e negou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062755-51.2016.8.26.0050 -Voto no
4
resistência.
Afirmou que estava drogado e bêbado
quando praticou o furto. Não agrediu os policiais; apenas se
defendeu. Está preso por furto praticado recentemente. É
morador de rua.
A versão do acusado não retrata toda a
verdade dos autos.
A vítima Janaina Silva Carvalho afirmou
que estava em via pública falando ao celular, quando um
indivíduo passou correndo e furtou-lhe o aparelho. Ficou muito
nervosa e correu atrás do agente. Dois homens a auxiliaram e
chamaram a polícia. O furtador lhe devolveu o celular antes da
chegada da polícia. Não tem condições de reconhecer o réu, em
razão do tempo transcorrido. Não prestou atenção nas
características do furtador, eis que estava muito nervosa, mas
tem certeza que a pessoa detida no dia dos fatos foi a mesma
que furtou seu celular.
As testemunhas Luiz Marcus Pereira
Costa e Talita Lima de Araujo, policiais militares, afirmaram,
em suma, que receberam notícia sobre furto ocorrido na Rua
General Raposo. Quando chegaram ao local, o acusado estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062755-51.2016.8.26.0050 -Voto no
5
em fuga, na posse do celular da vítima, mas, antes de ser
detido, o dispensou ao chão. A vítima disse que estava com o
celular ao ouvido, quando o réu passou e puxou o aparelho. O
réu se debateu muito, não permitia ser algemado e resistiu à
prisão, sendo necessário reforço policial. O acusado aparentava
estar sob efeito de drogas.
Luis acrescentou que sofreu escoriações e,
ainda, que o acusado o derrubou ao chão, o que foi confirmado
por Talita.
Encerrada a instrução criminal, o conjunto
probatório é robusto e se presta a responsabilizar o acusado pela
prática dos crimes descritos na inicial acusatória.
As vítimas e as testemunhas fizeram
relatos esclarecedores sobre a ocorrência.
Seus depoimentos são merecedores de total
credibilidade, eis que nada há nos autos a indicar que tivessem
qualquer interesse em incriminar falsamente o acusado.
Ressalte-se que os depoimentos prestados
são ratificadores da confissão, ainda que parcial, do réu.
Nada mais é necessário para a condenação.
Não há que se falar em tentativa de furto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062755-51.2016.8.26.0050 -Voto no
6
O Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento de recurso repetitivo (Tema 934), de relatoria do
ministro Nefi Cordeiro, tratou da consumação do crime de
furto firmando a seguinte tese:
'Consuma-se o crime de furto com a posse
de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e
seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada. O Plenário do STF (RE
102.490-SP, DJ 16/8/1991), superando a controvérsia em
torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio
(ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de
furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a
posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima
retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição
imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na
jurisprudência dos Tribunais Superiores. Precedentes citados
do STJ: AgRg no REsp 1.346.113-SP, Quinta Turma, DJe
30/4/2014; HC 220.084-MT, Sexta Turma, DJe 17/12/2014; e
AgRg no AREsp 493.567-SP, Sexta Turma, DJe 10/9/2014.
Precedentes citados do STF: HC 114.329-RS, Primeira Turma,
DJe 18/10/2013; e HC 108.678-RS, Primeira Turma, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062755-51.2016.8.26.0050 -Voto no
7
10/5/2012. REsp 1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro,
Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015.
O réu concretizou a posse da res furtiva e
empreendeu fuga. Foi detido já em local afastado, graças à
pronta atuação dos policiais militares.
O delito de resistência também restou
comprovado pela prova oral, sendo que os policiais foram
seguros em afirmar que a investida do acusado chegou a causar
escoriações em um deles, não havendo motivos para se crer que
inventariam tal circunstância” (sic fls. 265/267).
Interrogado em juízo, Ailton confessou a prática
do crime de furto e negou o de resistência.
A vítima Janaína declarou ter tido seu celular
furtado, enquanto caminhava pela via pública. Dois homens que
passavam pelo local correram atrás do acusado, acionaram a polícia
e conseguiram recuperar o aparelho. A pessoa detida no dia dos
fatos foi a mesma que subtraiu seu telefone.
A palavra da vítima, em casos de crimes
patrimoniais, reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tal
pessoa, por não conhecer os criminosos e ter sofrido a ação
delituosa, busca tão-somente descrever os fatos e apontar os seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062755-51.2016.8.26.0050 -Voto no
8
verdadeiros
protagonistas,
não
tendo
interesse
em
acusar
falsamente inocentes.
Corroborando
a
prova
acusatória,
há
os
depoimentos dos policiais Luiz e Talita. Afirmaram terem avistado
o acusado correndo, tendo ele, durante a fuga, dispensado o celular
da vítima. O réu resistiu à prisão, sendo necessário reforço policial
para contê-lo.
O depoimento policial merece inteira acolhida,
pois não há nenhum elemento nos autos que indique parcialidade
apta a gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, não se podendo cogitar de qualquer possibilidade de
vingança ou de atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o
testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmadas em
juízo, sob a garantia do contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado
17/05/2018) (verbis).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062755-51.2016.8.26.0050 -Voto no
9
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que
as declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio idôneo de
prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e a
data da audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda quando
incapazes de infirmar a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto
probatório” (AREsp 1421896. Relator Ministro Antônio Saldanha
Palheiro, DJe 01/03/2019).
Não há se falar em tentativa.
O réu conseguiu consumar seu intento criminoso,
sendo surpreendido por policiais momentos após, em poder do
aparelho subtraído. Ainda que por um brevíssimo tempo, teve a
posse da res.
Segundo o Col. STJ:
“Como se vê, o réu chegou a
sair do estabelecimento na posse da res furtiva, tanto
que foi abordado fora dele, pouco importando que a sua
detenção tenha ocorrido pouco tempo após a subtração.
Fato é que as caixas de doces foram retiradas da esfera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062755-51.2016.8.26.0050 -Voto no
10
da disponibilidade e vigilância da vítima, ainda que por
curto período de tempo. O delito, portanto, atingiu a
esfera da consumação. Nesse sentido, oportuno
destacar a lição de Damásio de Jesus: "O furto atinge a
consumação no momento em que o objeto material é
retirado da esfera de posse e disponibilidade do sujeito
passivo, ingressando na livre disponibilidade do autor,
ainda que este não obtenha a posse tranquila." (Código
Penal Anotado, ed. Saraiva, 20a edição, pág. 579) Veja-
se, ainda, posicionamento jurisprudencial: (...) O
entendimento adotado pela Corte a quo está em
consonância com o recurso especial julgado sob o rito
dos repetitivos (Tema 934), REsp 1.524.450/RJ,
publicado no DJe de 29/10/2015, no sentido de que
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res
furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida
de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada, nos termos da seguinte
ementa: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART.
543-C
DO
CPC.
DIREITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062755-51.2016.8.26.0050 -Voto no
11
PENAL. FURTO. MOMENTO
DA
CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA
TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO).
PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E
PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso
especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2o, do
CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário
do
Supremo
Tribunal
Federal,
superando
a
controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da
teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se
considera consumado o delito de furto quando, cessada
a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato
sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo,
por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição
imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado
na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3.
Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do
CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime
de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062755-51.2016.8.26.0050 -Voto no
12
por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao
agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada.
4.
Recurso
especial
provido
para
restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela
prática do delito de furto consumado.
(REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe
29/10/2015)” (HC 563146. Decisão monocrática
Ministro Nefi Cordeiro. 23/04/2020).
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível, e deve ser confirmada.
Passo, então, à dosimetria das penas.
Furto:
Na primeira fase, levando-se em consideração os
maus antecedentes (proc. no 0053442-81.2007, fl. 255), a pena-base
foi fixada 1/4 acima do mínimo legal, ou seja, em 01 ano e 03 meses
de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no piso legal.
Conforme prevê a própria Constituição em seu
art. 5o, XLVI, as penas demandam individualização, e é justificado o
tratamento diverso daquele que já ostenta condenações definitivas
prévias em relação ao sentenciado sem qualquer intercorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062755-51.2016.8.26.0050 -Voto no
13
penal anterior.
Os maus antecedentes não desaparecem com o
tempo. Ao contrário, revelam que os envolvimentos criminais
anteriores e suas respectivas punições não foram suficientes para
conter o ímpeto de infringir novamente a lei penal.
Esse tem sido o entendimento consolidado no
Col. STJ:
“A individualização da pena,
como atividade discricionária do julgador, está sujeita
à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade
ou teratologia, quando não observados os parâmetros
legais
estabelecidos
ou
o
princípio
da
proporcionalidade.
Nos termos da jurisprudência
desta Corte, condenações anteriores ao prazo depurador
de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na
segunda fase da dosimetria como reincidência,
constituem motivação idônea para a exasperação da
pena-base a título de maus antecedentes.”1
“A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de
1 STJ HC 430760 Rel. Min. RIBEIRO DANTAS julg. em
01/03/2018 publ. em 07/03/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062755-51.2016.8.26.0050 -Voto no
14
que as condenações alcançadas pelo período depurador de
5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal,
afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a
configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o
aumento da pena-base. Nesse diapasão, insta consignar
que "para valorar negativamente os antecedentes, o
tempo transcorrido após o cumprimento ou extinção da
pena
não
elimina
essa
circunstância
judicial
desfavorável, tendo em vista a adoção pelo Código Penal
do sistema da perpetuidade: ao contrário do que se
verifica na reincidência (CP, art. 64, I), o legislador não
limitou temporalmente a configuração dos maus
antecedentes ao período depurador quinquenal" (HC n.
357.043/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe de 23/08/2016)”.2
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MOEDA
FALSA.
DOSIMETRIA.
CONDENAÇÃO
DEFINITIVA
ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DA
2 STJ AgRg no HC No 546.512 REL. MIN. LEOPOLDO DE
ARRUDA RAPOSO julg. 11/02/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062755-51.2016.8.26.0050 -Voto no
15
REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE
DE
SER
SOPESADA
COMO
MAUS
ANTECEDENTES.
RELATIVIZAÇÃO.
CASO
CONCRETO.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal a
quo está em conformidade com a posição das Turmas que
compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, as quais têm firme orientação de que o período
depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal,
afasta a configuração da agravante da reincidência, mas
não constitui óbice à avaliação negativa da circunstância
judicial dos antecedentes. Precedentes. 2. Na Sexta
Turma, há julgados no sentido de que os maus
antecedentes,
quando
os
registros
da
folha
de
antecedentes forem muito antigos, podem sofrer
relativização, admitindo-se o afastamento de sua análise
desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao
esquecimento
(REsp
1.707.948/RJ,
Rel.
Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 16/04/2018). No
entanto, nem mesmo a possibilidade de relativização
indicada acima pode ser aplicada no caso em tela. 3. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062755-51.2016.8.26.0050 -Voto no
16
é exorbitante o transcurso do prazo de pouco menos de 7
(sete) anos entre a extinção da punibilidade do crime
anterior e o cometimento do novo delito 4. In casu, não
transcorreram 7 (sete) anos entre a extinção da
punibilidade da condenação que gerou os maus
antecedentes e o delito referente aos presentes autos. E
ainda, nesse interregno, houve a prática de outro delito, o
qual inclusive, deu ensejo à aplicação da agravante da
reincidência. 5. Agravo regimental desprovido”3
Contudo,
havendo
uma
única
certidão
a
comprovar os maus antecedentes, entendo suficiente o acréscimo na
razão de 1/6, resultando em 01 ano e 02 meses de reclusão e
pagamento de 11 dias-multa.
Na segunda fase, reconhecida a agravante da
reincidência (proc. no 0018167-66.2010, fl. 255), bem como a
atenuante da confissão espontânea, aplicada a regra do art. 67 do
Cód. Penal, a pena sofreu incremento de 1/6.
A jurisprudência das Colendas Cortes Superiores
é pacífica no sentido de que o bis in idem na fixação da pena somente
se configura quando o mesmo fato - a mesma condenação
3 STJ. AgRg no AREsp 1483975/SP. Relatoria Ministra Laurita Vaz.
Sexta Turma. Julgado em 26/05/2020. DJe 02/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062755-51.2016.8.26.0050 -Voto no
17
definitiva anterior - é considerado como signo de maus
antecedentes (circunstância judicial do art. 59 do Código Penal) e
como fator de reincidência (agravante genérica do art. 61 também
do Código Penal).
Não é o caso destes autos, pois a exasperação por
maus antecedentes, na primeira fase, considerou certidões diversas
daquelas utilizadas, na segunda fase, para impor majoração pela
agravante da reincidência.
Nada impede que condenações distintas deem
ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos.
Aqui, então, não se verifica constrangimento ilegal a ser corrigido,
pois o acusado possui mais de uma condenação definitiva, sendo
possível utilizar uma delas para considerar negativos os
antecedentes e as outras como agravantes da reincidência.
Nesse sentido o Col. STJ:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO
EM
CONCURSO
FORMAL.

DOSIMETRIA.
MAUS
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062755-51.2016.8.26.0050 -Voto no
18
IDEM NÃO EVIDENCIADO. REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA. AUMENTO DE 1/6 CABÍVEL.
PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO.
MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA À SÚMULA 443/STJ. WRIT NÃO
CONHECIDO.

ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO (...) 3. A jurisprudência desta Corte admite a
utilização de condenações anteriores transitadas em
julgado como fundamento para a fixação da pena-base
acima do mínimo legal, diante da valoração negativa
dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis
in idem. Assim, considerando a existência de uma
condenação transitada em julgado, que não restou
sopesada na segunda etapa do procedimento
dosimétrico, não se vislumbra, no ponto, flagrante
ilegalidade” (STJ. HC 529632/SP. Relator Ministro
Ribeiro Dantas. Quinta Turma. DJe 23/09/2019).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PENA-BASE
EXASPERADA
EXCLUSIVAMENTE

EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062755-51.2016.8.26.0050 -Voto no
19
RAZÃO DO HISTÓRICO PENAL DO
PACIENTE. NÃO CONSIDERAÇÃO DO TIPO
DE ARMA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. MAUS
ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FASES
DISTINTAS.

FATOS
DISTINTOS.
1.
Contrariamente ao alegado pela defesa, a exasperação
da basal deu-se única e exclusivamente em razão da
análise do histórico penal do paciente, e não
considerando o tipo de arma apreendida. 2. Não há
nenhuma ilegalidade ou teratologia no acórdão
objurgado, tendo em vista que o agravante ostenta
duas condenações definitivas, uma utilizada na
primeira fase da operação dosimétrica para valorar
negativamente a vetorial dos maus antecedentes e a
outra como circunstância agravante. 3. Agravo
regimental desprovido. (STJ. HC 500384/SP. Relator
Ministro Antônio Saldanha Palheiro. Sexta
Turma, DJe 23/08/2019).
No
mesmo
caminhar
a
jurisprudência
consolidada no STF:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062755-51.2016.8.26.0050 -Voto no
20
Recurso ordinário em habeas
corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei no
11.343/06). Posse irregular de arma de fogo de uso
permitido (art. 12 da Lei no 10.826/03). Falsa
identidade (CP, art. 307). Condenação. Alegada
valoração da mesma circunstância na primeira e na
segunda etapas da dosimetria da pena em relação aos
crimes de falsa identidade e posse irregular de arma de
fogo. Bis in idem. Não ocorrência. Recurso não
provido. 1. Embora a reincidência, na linha de
precedentes,
não
possa
ser
considerada,
simultaneamente, como maus antecedentes (CP, art.
59, caput) na primeira etapa da dosimetria e como
circunstância agravante (CP, art. 61, inciso I) na
segunda etapa da dosimetria, esse não é o caso dos
autos. 2. O fundamento para a majoração da pena-base
na primeira etapa, como circunstâncias do crime, está
consubstanciado na audácia do recorrente, que, após a
fuga da penitenciária em que cumpria pena por crime
anterior, voltou a delinquir, fato que, indiscutivelmente, confere maior grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062755-51.2016.8.26.0050 -Voto no
21
reprovabilidade a sua conduta. 3. É evidente, portanto,
que a justificativa do incremento na pena-base reside
na prática de novos crimes pelo recorrente após sua
fuga do sistema carcerário, e não na contumácia
delitiva. 4. Logo, os fundamentos subjetivos adotados
na fixação da pena-base do recorrente não se imiscuem
na aplicação, em seu desfavor, da agravante objetiva
da reincidência (CP, art. 61, inciso I) na segunda etapa
da dosimetria da pena, de modo que não caracteriza o
aventado bis in idem. 5. Recurso ao qual se nega
provimento” (STF. RHC 135547/MS. Relator
Ministro Dias Toffoli. Segunda Turma. DJe
27.04.2017).
Daí que, resumindo, eram sim possíveis as
majorações na 1a e na 2a fases, pelos maus antecedentes e pela
reincidência,
porque
coerentes
com
os
princípios
da
proporcionalidade e individualização da pena, de acordo com
precedentes deste colegiado e das Cortes Superiores, como
mencionado alhures.
Todavia, o Col. Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062755-51.2016.8.26.0050 -Voto no
22
editou a súmula 5454, e reafirmou esse entendimento no tema 5855,
sobre a valoração da atenuante da confissão, quando tenha sido
utilizada para a formação do convencimento do julgador6, ou
mesmo nas hipóteses de reincidência específica.
Nessa ordem de ideias, compenso integralmente
a reincidência com a confissão espontânea.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e
diminuição, as penas foram tornadas definitivas.
Resistência:
Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1⁄4 acima
do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes. Contudo, como
já exposto, suficiente o acréscimo na razão de 1/6, resultando em 02
meses e 10 dias de reclusão.
Na segunda fase, as penas foram exasperadas em
1/6, resultando em 02 meses e 21 dias de detenção. Não incide a
4 STJ, súmula 545 Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante
prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
5 O relator do TEMA 585/STJ proferiu decisão no REsp 1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53,
decidindo: "Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou
a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da
confissão espontânea. Ou seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da
confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo
mesmo delito.
6AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE NA SEGUNDA
FASE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 545/STJ. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (...) II - A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica
no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe se a confissão
foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada,
especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação, como ocorreu na espécie (AgRg no HC 540325/SP. Ministro
Relator Leopoldo de Arruda Raposo Quinta Turma Julgado em 17/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062755-51.2016.8.26.0050 -Voto no
23
atenuante da confissão, vez que o acusado negou a prática do crime
de resistência.
Na terceira fase, causas de aumento e de
diminuição, as reprimendas foram tornadas definitivas.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Por fim, os maus antecedentes e a reincidência
ostentados pelo réu são circunstâncias aptas a se reconhecer que as
condenações anteriores não produziram os efeitos desejados para a
ressocialização, prevenção e repressão do crime, de modo que a
fixação do regime inicial fechado, para o crime apenado com
reclusão; e semiaberto , para o apenado com detenção, é medida
que se mostra mais adequada e necessária a essa finalidade.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para redimensionar as penas, para 01 ano e 02 meses de
reclusão e pagamento de 11 dias-multa (furto) e 02 meses e 21 dias
de detenção (resistência), mantida, no mais, a r. Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator